Tribunal: TJMT
Processo: 1015578-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015578-37.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BENEDITO RODRIGUES DE ABREU
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE MAIOR DE 80 ANOS – ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL, POR PRISÃO DOMICILIAR COM A APLICAÇÃO DA TORNIZELEIRA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO – ORDEM CONCEDIDA.
Não se observando a imperativa necessidade de manutenção do paciente segregado em instituição prisional, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei, mostra-se necessária a observação das figuras da necessariedade e adequabilidade. In casu, não há elementos que demonstrem a inviabilidade de substituição da prisão preventiva em instituição prisional, pela prisão domiciliar, esta se mostrando cabível, com a imposição de medida de monitoramento, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015578-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES DE ABREU - CPF: 432.957.111-00 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENEDITO RODRIGUES DE ABREU - CPF: 432.957.111-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILORI RENER - CPF: 902.992.721-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE MAIOR DE 80 ANOS – ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL, POR PRISÃO DOMICILIAR COM A APLICAÇÃO DA TORNIZELEIRA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO – ORDEM CONCEDIDA.

Não se observando a imperativa necessidade de manutenção do paciente segregado em instituição prisional, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei, mostra-se necessária a observação das figuras da necessariedade e adequabilidade. In casu, não há elementos que demonstrem a inviabilidade de substituição da prisão preventiva em instituição prisional, pela prisão domiciliar, esta se mostrando cabível, com a imposição de medida de monitoramento, com o uso de tornozeleira eletrônica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico,
DR. JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA (def. público)
, em favor de
BENEDITO RODRIGUES DE ABREU
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do crime de homicídio tentado nos autos no. 1006324-31.2022.8.11.0003.

Brada que o paciente é idoso, possuindo 81 anos e teve através do julgamento do habeas corpus no. 1006871-80.2022.811.0000, perante esta egrégia Terceira Câmara Criminal, a concessão do benefício da prisão domiciliar com a aplicação de medidas cautelares.

Afirma o impetrante, que o magistrado de origem, tido como autoridade coatora, condicionou a concessão da prisão domiciliar, mediante a apresentação de comprovante de endereço do beneficiário.

Sustenta que até o momento não foi localizada pessoa próxima do paciente ou familiar, que possa apresentar em juízo o comprovante de endereço.

Protesta que a não substituição da prisão preventiva em instituição prisional, por prisão domiciliar, traz sérios prejuízos ao paciente, com idade avançada.

Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para a substituição da prisão preventiva, por prisão domiciliar.

Pleito liminar deferido, para determinar a inspeção e posterior liberação do paciente.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é denegação do mandamus, assim ementado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Homicídio duplamente qualificado – Novo pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar – Impossibilidade – A manutenção do paciente no carcere se mostra pertinente diante do estudo multidisciplinar realizado, dando conta da periculosidade do acusado e o temor que a sua colocação em liberdade externa nos vizinhos, logo não bastam as hipóteses autorizadoras do art. 318, I, do CPP, a substituição deve ser adequada, necessária e suficiente, motivo pelo qual, a segregação cautelar em análise deve ser mantida – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso ora tratado, pretende o impetrante, a concessão da prisão domiciliar, em substituição a prisão cautelar imposta nesse momento ao paciente.

Em relação à prisão domiciliar, em razão de o segregado possuir mais de 80 anos, o subscritor do remédio heroico protesta pela concessão do benefício.

Friso que a prisão domiciliar, prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal, não consiste em uma forma autônoma de custódia, mas, sim, em uma modalidade de cumprimento da prisão preventiva, sendo admitida apenas em casos extremamente excepcionais.

Isso porque, a concessão desse benefício gera dificuldade na fiscalização do indivíduo enclausurado, visto que inexiste óbice para que ele receba visitas, use aparelhos celulares, internet, etc., o que acaba facilitando, e muito, a continuação na prática de condutas ilícitas, a possibilitar que a medida seja utilizada como uma imunidade do preso ou até mesmo como uma forma de auxiliar a sua fuga ou continuidade na vida delituosa, o que exige do magistrado uma análise minuciosa da hipótese concreta, sopesando o direito individual do custodiado e o direito de toda a coletividade à segurança pública.

Nessa linha de raciocínio prelecionam Alexandre Cebrian Araújo e Victor Eduardo Rios Gonçalves acerca da prisão domiciliar, na obra Direito Processual Esquematizado, coordenado por Pedro Lenza, in verbis:

“Esta forma de cumprimento da prisão cautelar merece, todavia, severas críticas, pois é evidente a dificuldade de fiscalização. Se do interior dos presídios os infratores têm continuado a delinquir, muito maior a facilidade se estiverem em casa, onde a fiscalização é inexistente. É também muito mais fácil para o agente fugir do país quando está em sua própria casa, e não na cadeia. Ademais, ao contrário do que ocorre quando o réu está encarcerado, na prisão domiciliar não existe restrição quanto ao recebimento de visitas, uso de telefone celular, uso de internet etc” (REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; coordenador Pedro Lenza. Direito Processual Esquematizado - 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013)

Na hipótese do encarcerado, por possuir mais de 80 anos, observo que apresenta vulnerabilidade que exija cuidados inerentes à idade, deve o custodiado, ter sua prisão cautelar em instituição prisional, substituída pela prisão domiciliar.

Tenho, ainda que se trate de crime grave, em tese praticado pelo paciente, observo que os riscos que a liberdade provisória do beneficiário, traria para a coletividade, que não possam ser dirimidos pela substituição da prisão preventiva em penitenciária, por prisão domiciliar com a medida do uso de tornozeleira eletrônica, para monitoramento, até porque, uma vez estabelecida a prisão domiciliar e a cautelar de monitoramento e não cumpridas pelo paciente, este abrirá um espaço para efetivamente as medidas constritivas de sua liberdade, o alcancem!

Assim, não posso me furtar ao fato de que as figuras da necessariedade e adequabilidade se fazem presentes
in casu
, visto não se observar a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei.

Ressalte-se ainda que o paciente foi submetido à perícia, para aferir sua higidez mental, sendo que o laudo pericial realizado no interesse do incidente de sanidade mental, autuado sob o no 1013451-20.2022.8.11.0003, concluiu que:

“o periciado não apresentava, ao tempo da ação, nenhum prejuízo em seu entendimento ou determinação” , logo atestou a higidez mental do paciente.” (sic)

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem, para substituir a prisão cautelar em instituição prisional, pela prisão domiciliar, com a fixação de medida cautelar diversas da prisão, de uso de tornozeleira eletrônica, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma, determino que o paciente seja posto em prisão domiciliar, com o cumprimento das seguintes medidas abaixo elencadas, como condição para manutenção do paciente segregado em sua residência:

a)
a proibição de ausentar-se de sua residência, salvo para atendimentos médicos em instalações hospitalares e devidamente informados ao juízo de origem;

b)
o comparecimento a todos os atos judiciais;

c)
o uso de tornozeleira eletrônica (monitoramento eletrônico)

d)
o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial, julgo procedente a ação mandamental e
CONCEDO A ORDEM
pleiteada ficando a cargo do juiz presidente da ação principal a expedição de alvará clausurado e se aceita as condições em audiência admonitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022